Tribunal: TJDFT
Processo: 0023433-21.2015.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO. EXCLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
1. Inviável a absolvição do réu por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica, sobretudo em face das declarações da vítima e do laudo pericial.
2. A condenação em pagamento de indenização à vítima, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, exige que o pedido tenha sido realizado na peça inaugural, a fim de viabilizar o contraditório e a ampla defesa, o que não se verificou nos autos. Condenação excluída.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.